Tribunal: TJMT
Processo: 0004441-92.2017.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004441-92.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0005-01 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ARTIGO 6o, § 1o, DA LEI N.o 11.101/05. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. INEXIGÍVEIS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“1 - Tratando-se de demanda referente a cobrança de crédito ilíquido, deve a ação prosseguir perante o juízo naturalmente competente, na qual foi originariamente distribuída, e, somente após, uma vez tornado líquido o crédito, será incluído no quadro geral de credores e a demanda processada perante o juízo falimentar, tal como ocorrera no caso em tela.

(...) 3 - São inexigíveis os juros de mora a partir do deferimento da recuperação judicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - APL: 03680096020158090010, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 06/12/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/12/2017)

Para a condenação do apelante em litigância de má-fé
“devem estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte, além de restar comprovado o prejuízo processual à parte contrária, nos termos do previsto no art. 80, do CPC.”
(TJ-MG - ED: 10000204527444002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020), o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004441-92.2017.8.11.0051

APELANTE: ANTONIO CARLOS FELITO

APELADO: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS FELITO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos de ação de cobrança, ajuizada por
IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o feito. Embargos opostos e rejeitados, com a fixação de multa por litigância de má-fé.

Requer, o apelante, em síntese, que
“seja a deferido o pedido de afastamento da preliminar de multa por litigância de má-fé, uma vez que não houve qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, sendo apenas realizado o contraditório no feito. b) No mérito, que seja conhecido e recebido no duplo efeito o presente Recurso de Apelação, dando provimento ao mesmo para reformar integralmente a sentença de primeira instância, julgando procedente o os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante, visto que o crédito deverá ser atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial para que o credor Apelado possa fazer a inclusão de seu valor, consequentemente, determinando a extinção da Ação Executiva, em vista da inexigibilidade do título, diante da ausência de mora que a sustenta, em razão da novação operada do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal (inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil c/c artigo 59 da Lei no 11.101/2005).”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua participação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS FELITO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos de ação de cobrança, ajuizada por
IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o feito. Embargos opostos e rejeitados, com a fixação de multa por litigância de má-fé.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, a incidência dos juros de mora devem se dar a partir do deferimento da recuperação judicial, pois,
caso contrário, haveria negativa de vigência ao art.
9o
,
II
, da
LRF
:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter:

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DEMURRAGE – CONSÓRCIO UFN III – CONDENAÇÃO EM 1a GRAU – RECURSO DE EMPRESA CONSORCIADA – APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA A COMPETÊNCIA E ANDAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE QUANTIA ILÍQUIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA – NÃO PROVIMENTO. 1. Discute-se no presente recurso: a) os reflexos da aprovação do Plano de Recuperação Judicial de empresa integrante do Consórcio; e b) a limitação da responsabilidade civil das empresas consorciadas. 2. O deferimento de Recuperação Judicial de empresa integrante de Consórcio não afeta a competência e nem o andamento de Ação de Conhecimento que busca o ressarcimento de danos (verba ilíquida). 3. Não se presume a solidariedade entre as empresas integrantes de Consórcio, entretanto a existência de cláusulas contratuais neste sentido é o bastante para o seu reconhecimento. Ademais, a previsão de limitação de responsabilidade civil no plano de Recuperação Judicial não afeta a situação jurídica daqueles que sequer integram o quadro de credores. 4. Apelação Cível conhecida e improvida, com majoração dos honorários de sucumbência.
(TJ-MS - AC: 08032590920148120021 MS 0803259-09.2014.8.12.0021, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRATIVIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. CRÉDITO ILÍQUIDO. EXCEÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ARTIGO 6o, § 1o, DA LEI N.o 11.101/05. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. INEXIGÍVEIS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 -
Tratando-se de demanda referente a cobrança de crédito ilíquido, deve a ação prosseguir perante o juízo naturalmente competente, na qual foi originariamente distribuída, e, somente após, uma vez tornado líquido o crédito, será incluído no quadro geral de credores e a demanda processada perante o juízo falimentar, tal como ocorrera no caso em tela
. 2 - A multa aplicada in casu, nos termos do art. 408 do Código Civil, decorre de descumprimento contratual consistente na ausência de pagamentos referentes a período anterior ao pedido de recuperação judicial. 3
- São inexigíveis os juros de mora a partir do deferimento da recuperação judicial
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-GO - APL: 03680096020158090010, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 06/12/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/12/2017 - destaquei)

AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de mercadorias. Notas fiscais. Posterior decreto de falência da demanda. Crédito arrolado no quadro geral de credores. Extinção do processo ou suspensão do feito. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei no 11.101/2005. Ação de cobrança de quantia ilíquida. Prosseguimento no juízo de origem até a formação do título executivo judicial. Juros e correção monetária devidos, pois decorrentes do inadimplemento da obrigação, sem prejuízo do que dispõem os artigos 9o, inciso II, e 124 da Lei no 11.101/05. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.
(TJ-SP - APL: 00138187520128260009 SP 0013818-75.2012.8.26.0009, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 29/07/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2015)

Da mesma forma, quanto a condenação do apelante em litigância de má-fé, tem-se que, para a sua configuração,
“devem estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte, além de restar comprovado o prejuízo processual à parte contrária, nos termos do previsto no art. 80, do CPC.”
(TJ-MG - ED: 10000204527444002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

No caso dos autos, todavia,
não restaram evidenciadas as suas taxativas causas ensejadoras, as quais estão previstas no art.
80
do
CPC
, devendo, portanto, ser interpretado os embargos de declaração como no liame do direito de ampla defesa constitucionalmente assegurado.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DOBRA LEGAL (REPOUSO SEMANAL E FERIADO). ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. VERBAS DEVIDAS. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA MA-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. No que diz respeito a alegada dobra legal (repouso semanal e feriado), adicional noturno e horas extras e seus respectivos reflexos, existe previsão na Lei no 28/99 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Valença. Na referida Lei, o § 2o do art. 110 cuida do repouso remunerado; o § 3o do art. 110 trata do adicional noturno; o art. 119 fixa a carga horária de trabalho e o Parágrafo Único do art. 120 prevê o pagamento de horas extras. No que diz respeito à condenação por litigância de má-fé, no caso concreto, não está configurada a hipótese, uma vez que não restou demonstrado dolo ou má-fé na atuação do ente federado. A atuação do réu não constituiu nenhuma das hipóteses taxativas elencadas no art. 80 do CPC, capaz de configurar o ato imputado, na medida em que apenas defendeu que o caso cuidava de regime estatutário, como foi, de fato, reconhecido pela corte da Justiça Trabalhista.
(TJ-BA - Remessa Necessária: 03006823920148050271, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2019)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que que o crédito seja atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial, bem como para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022